Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751951-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Ao ID 75957077 foi informada a prolação de Sentença nos autos originários, ensejando a ausência de interesse recursal. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator